Tribunal: TJES
Processo: 5007285-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007285-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FLORISVALDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO –

INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2
.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos.

3.
Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença do evento 9897327, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que julgou extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9897329, em resumo, a apelante alega que: I) “
a documentação que instrui a peça vestibular atende, satisfatoriamente, todos os requisitos preconizados nos Artigos 319 e 320 do CPC; havendo nos autos base documental que sustenta a narrativa da Apelante
” (fl. 04); II) “
fora tolhido o direito constitucional de Acesso à Justiça, haja vista que o mesmo garante a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado
” (fl. 05); III) “
a ficha do cliente e as faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, cabendo à parte contrária, em sede de contestação, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelante
” (fls. 05/06); IV) “
as exigências feitas pelo magistrado de primeiro grau não são aquelas indispensáveis à propositura da ação, a Apelante considera importante destacar que documentos acima mencionados observam os requisitos constantes na Resolução n.º 3.919/2010
” (fl. 08); V) “
há de se observar que eventual inobservância à Resolução n.º 3.919/2010 (a qual, como visto, não se caracterizou nos autos) não conduz automaticamente ao indeferimento da exordial, uma vez que há provas mínimas que embasam o direito autoral
” (fl. 10).

Em breve histórico
,
DA CASA FINANCEIRA S/A

ajuizou a presente
“
ação de cobrança
”
afirmando que:

Em 01/09/2013, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534176181212057. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 15 (quinze) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas, o(a) consumidor(a) deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 15/02/2016, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 15/02/2019, com débito no importe de R$ 16.044,55 (dezesseis mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que o cartão foi bloqueado por inadimplemento no mês subsequente. O débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 22.055,90 (vinte e dois mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), conforme planilha de atualização em anexo.

[...]

A parte Ré não honrou com os compromissos assumidos, tornando-se infrutíferas todas as tentativas amigáveis de reaver os valores inadimplidos, de modo que não resta alternativa à esta autora que não a propositura da presente demanda, com o fito de reaver o valor de seu crédito.

Em decisão que consta no evento 9897318, o juízo de origem asseverou que:

[...] a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

Ademais, o referido documento descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

[...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista, a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. [...]

Assim, determinou a intimação da autora para emendar a inicial e apresentar a documentação mínima para cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte autora juntou aos autos os documentos que constam nos eventos 9897322 a 9897323.

Postas estas premissas, observo, primeiramente, que a despeito da alegação da apelante de que não lhe fora oportunizada a juntada de documentos para emendar a petição inicial, anoto que de uma simples verificação da lide, nota-se que houve a sua efetiva intimação e foi especificado no despacho acima transcrito os documentos que competia a parte autora trazer aos autos.

Portanto, não se verifica que a sentença esteja em descompasso com ordenamento jurídico pátrio neste aspecto, uma vez o indeferimento da petição inicial foi precedido de despacho que indicou com precisão o que deveria ser corrigido pela apelante.

Ultrapassado este ponto, como salientando anteriormente, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro de cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos, conforme eventos de 9897322 a 9897323.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Demonstram, ainda, que o cliente utilizou o cartão para compras.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Eminentes pares, conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença do evento 9897327, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que julgou extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: I) “
a documentação que instrui a peça vestibular atende, satisfatoriamente, todos os requisitos preconizados nos Artigos 319 e 320 do CPC; havendo nos autos base documental que sustenta a narrativa da Apelante
” (fl. 04); II) “
fora tolhido o direito constitucional de Acesso à Justiça, haja vista que o mesmo garante a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado
” (fl. 05); III) “
a ficha do cliente e as faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, cabendo à parte contrária, em sede de contestação, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelante
” (fls. 05/06); IV) “
as exigências feitas pelo magistrado de primeiro grau não são aquelas indispensáveis à propositura da ação, a Apelante considera importante destacar que documentos acima mencionados observam os requisitos constantes na Resolução n.º 3.919/2010
” (fl. 08); V) “
há de se observar que eventual inobservância à Resolução n.º 3.919/2010 (a qual, como visto, não se caracterizou nos autos) não conduz automaticamente ao indeferimento da exordial, uma vez que há provas mínimas que embasam o direito autoral
” (fl. 10).

Pois bem.

Como delimitado no voto de relatoria, a matéria recursal cinge-se na
verificação dos requisitos previstos na Resolução nº 3.919/2010.

Ao julgar o aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
entendeu pelo provimento do recurso, para
anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
destacou que “
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro de cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos, conforme eventos de 9897322 a 9897323”.

Acrescenta, ainda, o Ilustre Relator que “(...) os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida”.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida, mormente considerando a ausência de informações pormenorizadas dos “
gastos realizados com o cartão, por evento”,
nos termos Resolução nº 3.919/2010.

Explico.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente Dacasa ajuizou ação de cobrança alegando, em resumo, que a parte requerida deixou de quitar as faturas dos cartões de crédito solicitados, tendo atingido o montante de R$ 22.055,90 (vinte e dois mil, cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

De início, cumpre destacar que, ao analisar a peça vestibular, o MM. Juiz de Direito, por meio de decisão lançada no ID nº 9897318, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse a emenda da petição inicial, com a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, bem como para se manifestar sobre eventual prescrição.

Posteriormente, no ID nº 9897321, a parte não juntou os documentos solicitados pelo Juízo e afirmou que cumpriu com o artigo 13, II, IV, da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, tendo em vista que há de forma inequívoca os “gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados”; bem como os “valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão”.

Nesse ínterim, sobreveio sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i
) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido. (TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora (quitadas). Sem honorários advocatícios (ausente a citação).

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada no sistema Pje.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [destaques acrescidos]

Face ao resumo fático dos autos, entendo
não merecer acolhida
a pretensão da parte recorrente.

Com efeito, o art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem
explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspecto
s:

(...)

II- gastos realizados com o cartão
, por evento
, inclusive quando parcelados;

(...)

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “
gastos realizados com o cartão, por evento”
(art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10),
constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a
“fatura anterior
” e o valor em reais
.

No caso em tela, segundo consta na petição inicial o recorrido aderiu a um cartão de crédito da recorrente, o qual perfaz o débito atualizado em aberto no valor de R$22.055,90.

No entanto, a recorrente, ao instruir a inicial com os documentos referentes aos débitos remanescentes do cartão de crédito que o recorrido possuía,
deixa de demonstrar os gastos realizados pelo cartão, por evento
, demonstrando um débito em aberto no mês de dezembro de 2016 de R$ 7.835,57 e em janeiro de 2019 de R$ 15.639,40, conforme documentos de Ids nº 9897323 e 9897322,
nos quais consta apenas com o demonstrativo de “fatura anterior”.

Com efeito, não obstante ter sido intimado pelo Juízo
a quo
,
a apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito
.

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau, a
“ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”
(Em idêntico sentido: Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047,
Terceira Câmara Cíve
l, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022). [destaques acrescidos].

Oportuno trazer à baila recente julgado acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte recorrente, sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela DACASA FINANCEIRA S/A, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

4. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

6. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023).

Colaciono, ainda ementa de julgado sob a minha relatoria, também no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento: 16/11/2023)” [destaques acrescidos].

Portanto, não merece reparos a decisão do d. Magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante, nos moldes da orientação deste Sodalício.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A,
mantendo na íntegra a r. sentença.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.